Tribunal: STF
Processo: RE 1430827
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno contra acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à “Possibilidade, ou não, de os Estados-Membros determinarem a caça de espécies exóticas invasoras em seu território, à luz dos arts. 24, VI e 225 da CF”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão do Plenário do STF em que reconhecida a existência de repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo interno não conhecido.